Tribunal: TJDFT
Processo: 0748455-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CONSOLIDAÇÃO DA REMISSÃO. AUTOR MAIOR CAPAZ. COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA.
I – A Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, fixou a tese jurídica de que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, logo, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência, razão pela qual não exclui a competência do Juizado Especial Fazendário.
II – A Resolução no 12 do Pleno do TJDFT, de 03/10/19, não ampliou a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de saúde pública, diante da expressa ressalva quanto àquelas de competência absoluta dos JEFP, art. 3, inc. III.
III – A ação cominatória proposta por maior capaz contra o Distrito Federal para realização de transplante autólogo de consolidação da remissão apresenta complexidade, com a possível realização de perícia, e o valor da causa foi fixado por estimativa, diante da impossibilidade de se aferir imediatamente o proveito econômico. Reconhecida a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.